Tribunal: TJDFT
Processo: 0700181-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700181-51.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARIA ANTUNES AGRAVADO: ANDERSON DOS SANTOS LIMA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de agravo de Instrumento interposto por TANIA MARIA ANTUNES, visando à antecipação da tutela, em razão do indeferimento da medida na origem. Em síntese, postula a suspensão da exigibilidade dos débitos de IPVA, seguro DPVAT, taxa de licenciamento, multas e pontuações de trânsito, que constam no veículo JGC-0413, chassi no 9BD17103232295481, ano 2003, Renavam 801653053, até julgamento final da demanda. Alega a agravante que alienou o veículo em questão em 18/06/2014 e que o bem não foi transferido pelo adquirente. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “A parte autora apresenta, novamente, pedido de tutela de urgência para que se determine a transferência da propriedade do veículo alienado ao requerido ANDERSON DOS SANTOS LIMA, com as devidas comunicações para o DETRAN/DF, bem como seja suspensa a exigibilidade dos débitos do veículo até o julgamento do IRDR, com a devida comunicação aos órgãos competentes. Alega, para tanto, que após a contestação, o negócio jurídico celebrado, bem como a transferência de propriedade são fatos incontroversos. Aduz que o pedido se torna mais urgente diante da informação de que o veículo foi furtado, e, mesmo assim, o requerido manteve-se inerte, sem sequer efetuar qualquer registro na delegacia. DECIDO O feito estava suspenso aguardando o julgamento do IRDR 0748807-43.2020.8.07.0000 (Tema 19/TJDFT). O fato de o veículo ter sido furtado não é motivo suficiente para antecipar o julgamento da demanda. Os pedidos apresentados pela autora têm cunho potencialmente satisfativo e irreversível, o que é vedado em sede fazendária. Ademais, para análise das questões envolvidas há que aguardar o julgamento do IRDR 0748807-43.2020.8.07.0000 (Tema 19/TJDFT), conforme determinado. Assim, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, razão pela qual a INDEFIRO. Suspenda-se o feito, conforme decisão de id. 99838510.” Irresignada, a autora interpôs o presente agravo. DECIDO. Disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é lícito ao juiz conceder a tutela de urgência. No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferimento de medidas antecipatórias a fim de evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Em uma primeira análise, verifico a presença dos requisitos. A probabilidade do direito resta demonstrada com a juntada de procuração em que a agravante cede poderes sobre o veículo ao agravado. Ademais, em análise dos autos originais, verifico que o agravado não nega ter adquirido o veículo, mas tão somente impugna os termos do contrato celebrado pelas partes. Quanto ao perigo do dano, é certo que o nome da agravante se encontra na dívida ativa e as inúmeras infrações de trânsito podem gerar a suspensão da CNH. Neste sentido, cito o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. IPVA. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DEMORA EM FAVOR DO CARACTERIZADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 300 do novo Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Os agravantes não trouxeram aos autos qualquer elemento que pudesse infirmar a decisão impugnada, de sorte que a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pelo autor/agravado deve ser mantida. 3. Em análise aos autos originais, verifica-se que o agravado preencheu o requisito da probabilidade do direito quando juntou aos autos a procuração em que cede os poderes sobre o veículo objeto do processo a outrem. Ademais, quanto ao perigo do dano, o pagamento débitos reclamados pelo agravante, por parte do agravado, pode demandar a este demasiado tempo para o reembolso. 4. Não há risco de dano reverso na presente hipótese, porque houve apenas o deferimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1194218, 07007274820198079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco, ainda, que a medida pleiteada é reversível, pois, em caso de futura revogação da decisão, o Distrito Federal poderá exigir da parte autora os valores discutidos, bem como dar continuidade a eventual processo administrativo correspondente às infrações de trânsito. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos de IPVA, seguro DPVAT, taxa de licenciamento, multas e pontuações de trânsito, que constam no veículo JGC-0413, chassi no 9BD17103232295481, ano 2003, Renavam 801653053. Intime-se a parte agravada para cumprimento da liminar ora deferida, bem como para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito